Tribunal: TJPA
Processo: 0001019-23.2020.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001019-23.2020.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO SILVA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001019-23.2020.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ADRIANO SILVA DE LIMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, III, E § 3º, DO CTB). PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DA CAUSA DE AUMENTO DE OMISSÃO DE SOCORRO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. VALIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO CARACTERIZADA PELA FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE TEMOR DE LINCHAMENTO DESPROVIDA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez e majorado pela omissão de socorro, alegando insuficiência de provas para a manutenção das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a prova testemunhal é suficiente para comprovar o estado de embriaguez do condutor, suprindo a ausência de exame técnico (etilômetro ou de sangue); e (ii) se a alegação de temor de linchamento, desacompanhada de provas, é capaz de afastar a causa de aumento de pena pela omissão de socorro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo laudos periciais e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. A comprovação da embriaguez ao volante pode ser realizada por outros meios de prova admitidos em direito, além do teste do etilômetro, como a prova testemunhal, conforme expressa previsão do art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro e jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. No caso, os depoimentos das testemunhas presenciais foram uníssonos e detalhados ao descrever os sinais de embriaguez do apelante.

5. A causa de aumento de pena pela omissão de socorro (art. 302, § 1º, III, do CTB) resta configurada quando o agente, podendo fazê-lo sem risco pessoal, deixa de prestar assistência à vítima. A alegação de justa causa, como o temor de linchamento, deve ser minimamente comprovada pela defesa, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu nos autos. A simples fuga do local do acidente, sem qualquer demonstração de risco concreto à integridade física do agente, impõe a manutenção da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por homicídio culposo qualificado pela embriaguez ao volante é mantida quando fundamentada em prova testemunhal firme e coerente, que supre a ausência de exame técnico, atestando os sinais de alteração da capacidade psicomotora do agente.

2.

A causa de aumento pela omissão de socorro não é afastada pela mera alegação de temor de linchamento, quando esta não vem acompanhada de um lastro probatório mínimo que demonstre o risco real e iminente à integridade física do condutor.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 302, § 1º, III, e § 3º, e 306, § 2º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08044267820228140133 30201228.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADRIANO SILVA DE LIMA, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, III, e § 3º, da Lei nº 9.503/97 (ID 17887128).

Narra a denúncia (ID 17887061) que, no dia 06 de julho de 2019, por volta das 21h30, na Avenida Curuá Una, bairro Jaderlandia, no município de Santarém/PA, o denunciado conduzia o automóvel VW/GOL, cor prata, quando, sem adotar as cautelas necessárias, circulando em "zigue-zague" e visivelmente embriagado, entrou na contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima Roberto Araújo de Sousa. Em decorrência dos ferimentos, a vítima veio a óbito. Após o sinistro, o denunciado evadiu-se do local sem prestar socorro.

A denúncia foi recebida em 03 de setembro de 2020 (ID 17887062). Após regular instrução processual, com audiência realizada, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 17887136). Em suas razões , pugna pela reforma da sentença para afastar a qualificadora de embriaguez ao volante e a causa de aumento por omissão de socorro, argumentando a insuficiência de provas para ambas.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 17887290), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 18983036), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS

O cerne do recurso defensivo reside na alegação de insuficiência probatória para a manutenção da qualificadora de embriaguez ao volante e da causa de aumento de pena pela omissão de socorro. Contudo, após análise detida dos autos, entendo que as teses não merecem prosperar.

A materialidade e a autoria do homicídio culposo são incontestes, comprovadas pela declaração de Óbito (ID 17887059), Laudo de Necropsia (ID 17887058), Laudo de Perícia em Veículo (ID 17887057) e pela prova oral coligida. A controvérsia cinge-se, portanto, à análise das circunstâncias que qualificaram e majoraram o delito.

2.1. Da Comprovação da Embriaguez ao Volante por Prova Testemunhal

A defesa argumenta que, por não ter sido realizado o teste do etilômetro ou exame de sangue, não haveria prova da embriaguez do apelante. A tese, contudo, não se sustenta.

A legislação de trânsito, em especial após a Lei nº 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, prevê expressamente em seu § 2º que a verificação do estado de embriaguez poderá ser obtida mediante "teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos".

No caso concreto, a prova testemunhal é robusta e conclusiva. A testemunha
MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO CAMPOS
, que presenciou os fatos, narrou em juízo, de forma categórica, que "o motorista do carro estava porre, que sentiu o seu bafo e cheiro de álcool, e que o mesmo andava cambaleando". Afirmou ainda que "tinham latas de cerveja no carro que foram retiradas por uma moça que estava tumultuando".

No mesmo sentido, a testemunha
DORINALDO NOGUEIRA CAMPOS
corroborou a versão, detalhando a dinâmica do acidente e o estado alterado do condutor. A fuga do apelante do local, apresentando-se à autoridade policial somente dois dias após o fato, reforça os indícios e justifica a não realização do exame técnico, não podendo a defesa se beneficiar da própria torpeza.

A validade da prova testemunhal para suprir a ausência do exame técnico é matéria pacificada na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o estado de embriaguez pode ser comprovado por outros meios, não sendo o etilômetro a única prova admitida.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS. 1.
Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio, prestigiando a prova testemunhal quando firme e coerente.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL. [...]
A divergência entre o teste do etilômetro e o laudo de embriaguez não compromete a conclusão quanto ao estado etílico do réu, diante do reconhecimento jurisprudencial da suficiência de prova testemunhal e sinais clínicos para a configuração da embriaguez, inclusive com respaldo do STJ
. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08044267820228140133, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei,

Dessa forma, estando a condenação amparada em depoimentos coesos e detalhados, que atestam a alteração da capacidade psicomotora do apelante, não há que se falar em afastamento da qualificadora do § 3º do art. 302 do CTB.

2.2. Da Omissão de Socorro e da Ausência de Prova do Temor de Linchamento

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, sob o argumento de que o apelante se evadiu do local por receio de sofrer um linchamento.

A referida majorante pune a violação de um dever de solidariedade, exigindo que o condutor preste socorro à vítima ou, se não puder fazê-lo diretamente por justa causa, que solicite auxílio da autoridade pública. A alegação de justa causa, contudo, é um ônus probatório da defesa, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, e não pode se basear em mera conjectura.

Nos autos, não há qualquer elemento que comprove a existência de um risco real e iminente à integridade física do apelante. Pelo contrário, a testemunha
MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO CAMPOS
foi enfática ao afirmar que "não ocorreu nenhuma ameaça de linchamento ao acusado". A prova oral indica que o apelante fugiu do local com a ajuda de amigos que chegaram e causaram tumulto, o que denota uma ação deliberada para se eximir da responsabilidade, e não uma fuga por medo.

A simples alegação de temor, desacompanhada de qualquer suporte probatório, não é suficiente para configurar a justa causa e afastar a majorante. O apelante não apenas deixou de prestar socorro direto, como também se omitiu em solicitar o auxílio da autoridade pública, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de homicídio culposo qualificado pela embriaguez e majorado pela omissão de socorro, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026